Tribunal: TJMT
Processo: 1008445-03.2020.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1008445-03.2020.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATOR:
DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JESUINO JOSE DE ALMEIDA - CPF: 893.851.791-87 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), DORIS PATRICIA DIAS VIEIRA MOTA - CPF: 973.556.901-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), 3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) E 4ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDA A RELATORA QUE O PROVEU.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE VALOR C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – PROVA DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS LEGÍTIMOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a documentação carreada para os autos comprova a existência de relação jurídica entre as partes, a origem do débito e a regularidade dos descontos efetuados, é imperiosa a manutenção da sentença e a improcedência dos pedidos inicias.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JESUÍNO JOSÉ DE ALMEIDA,
de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral movida em desfavor de
BANCO PAN S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos do autor, e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento), sobre o valor da causa, bem como a multa no percentual de 5% (cinco) por cento, sobre o valor da causa, devidamente atualizado, com amparo nos arts. 80 e 81 do CPC, observando-se o disposto no § 3º, do artigo 98 do CPC. (id. 124540723)

O apelante,
JESUÍNO JOSÉ DE ALMEIDA,
afirma ser pessoa deficiente para os fins legais e, por isso, aposentou-se por invalidez percebendo o valor do benefício em conta bancária junto à Caixa Econômica Federal, benefício de número 533403174-6, conforme incluso comprovante juntado.

O apelante percebeu há pouco tempo que seu salário benefício estaria sofrendo alguns descontos que desconhece a origem, tendo em vista não ter solicitado quaisquer serviços bancários, bem como não sabe dizer com precisão há quanto tempo exatamente estão sendo realizados os descontos.

Buscou solucionar o problema junto ao Procon, porém não tem êxito. Obteve informação junto à Caixa Econômica que existem 4 (quatro) empréstimos consignados em seu nome. Em razão de tais empréstimos sofreu e sofre grande constrição em sua aposentadoria por invalidez.

Assevera que os documentos apresentados pelo apelado não são aptos a comprovar a regular e legal contratação dos empréstimos consignados, algumas das propostas e contratos estão em branco, apenas com a digital do apelante, de maneira clarividente de que o banco apelado, produz documentos a seu livre arbítrio, e enganosamente colhe digitais de supostos cliente, de forma nada fidedigna de que o negócio jurídico exige.

Aduz que pode observar que o RG juntado como sendo suspostamente do apelante, a expressa condição de analfabeto e da foto e demais anotações, não se pode concluir de que o referido documento se trata de documento pessoal do ora apelante, mesmo porque a filiação contida em documentos apresentado sequer é a filiação do apelante.

Afirma que toda documentação emitida pelo Banco Réu é objeto de fraude, vício ou erro de consentimento, o que por si só é causa de nulidade do ato, razão pela qual postula-se, novamente pela declaração de sua nulidade, bem como condenando o apelado à proceder com a devolução dos valores recebidos indevidamente já que foram adquiridos através de fraude, tendo em vista que o consumidor afirma jamais ter firmado contrato de empréstimo de crédito consignado com o apelado que imputou ao consumidor, empréstimo que até hoje não sabe do que se trata, a única coisa que tem ciência é que descontos abusivos foram efetuados e continuam a serem realizados mensalmente em seu benefício.

Ao final, requer o provimento do recurso de apelação para o fim de condenar o apelado ao pagamento de compensação por dano moral, bem como declarar a nulidade contratual e a inexistência de débito, condenar a devolução em dobro dos valores que foram indevidamente descontados do benefício do apelante, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, nos moldes requeridos na exordial. (id. 124540729)

Apresentadas contrarrazões. (id. 124540735)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Consta dos autos que o apelante,
JESUÍNO JOSÉ DE ALMEIDA,
ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral, tendo em vista que é aposentado por invalidez, pessoa simples de pouca instrução, recebe benefício junto ao INSS, onde constatou desconto de empréstimos consignados não contratados, tentou solucionar administrativamente, porém não teve êxito, o que motivou o ajuizamento da ação.

O apelado contestou a ação, defendeu a regularidade e legalidade dos contratos, juntou aos autos provas documentais: a) contrato nº 304263079-2, formalizado em 27 de outubro de 2014; b) contrato nº n304263064-4, formalizado em 27 de outubro de 2014; c) contrato nº 306193390-3, formalizado em 22 de abril de 2015; d) contrato nº 310775973-2, formalizado em 23 de junho de 2016, todos com 72 parcelas, havendo, até então, o desconto de 63 parcelas, 62 parcelas, 19 parcelas e 42 parcelas, respectivamente.

Impugnada a contestação, foi realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que as partes desistiram da produção de provas.

Na sequência sobreveio a sentença de improcedência.

Da análise dos autos, tem-se que o apelante é idoso, de pouca instrução, aposentado por invalidez recebendo benefício junto ao INSS.

Propôs a presente ação para ver declarada a nulidade dos 4 (quatro) contratos de empréstimos consignados todos parcelados em 72 vezes, sob o argumento de nunca ter formalizada nenhum contrato com o apelado.

Como mencionado, o apelado ao contestar a ação defendeu a validade da contratação havida entre as partes, eis os contratos.

Os documentos trazidos pelo apelado não comprovam a contratação, pois alguns sequer estão preenchidos com os dados do apelante, não tem a assinatura, apenas uma digital (id. 124540679-Pág. 4/5, 15/21; 124540680-Pág. 4/5, 14/20; 124540681-Pag. 4/5), além disso, há divergência entre os documentos pessoais do apelante que instruíram a petição inicial e os trazidos pelo apelado, como por exemplo a filiação e a existência de assinatura no RG (id. 124540658-Pág. 1; 124540679-Pág. 6/7) ainda divergência nos comprovantes de endereço que instruíram a inicial (Id. 124540679-Pág. 10) e os apresentados pelo banco apelado.

Portanto, apesar dos argumentos do apelado a respeito da regularidade dos contratos, das provas trazidas aos autos, não é possível constatar a legalidade dos contratos, uma vez que há divergência de informações e dados, como mencionado acima.

Cabia ao banco apelado o ônus da prova quanto a contratação regular e legal dos empréstimos consignados, porém não se desincumbiu dele, isto é, as provas trazidas aos autos não comprovam a contratação, razão pela qual devem ser declarados inexistentes os contratos.

Assim, inequivocamente o apelante sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

De outro lado, como já mencionado, o Banco não se desincumbiu do ônus da prova quanto a regularidade dos contratos que geraram tais descontos no benefício previdenciário do apelante.

Quanto a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, é decorrência legal prevista no artigo 876 do Código Civil onde prevê que todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir e o art. 42, parágrafo único, do CDC preceitua que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.

No presente caso, evidente que o desconto indevido em benefício previdenciário, sem a regular contratação, geram transtornos e abalam o emocional, sendo desnecessária a comprovação de qualquer outra circunstância para configurar o dano moral causado ao apelante.

No caso, é evidente que o desconto indevido, é suficiente para caracterizar o dano moral decorrente da ação ilícita e má prestação de serviço praticado pelo Banco apelado.

Quanto ao valor indenizatório, consideradas as condições econômicas e sociais das partes, a falta cometida pelo apelado que tal indenização não pode servir para o enriquecimento ilícito, bem como visando o caráter punitivo-pedagógico esperado da condenação, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado e atinge a finalidade, além de estar dentro dos parâmetros dos Tribunais Superiores e desta e. Corte.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284/STF. 2. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PROMOVIDA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. 3. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não apontado o dispositivo legal tido por violado, incide, na hipótese, o enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria ao recurso especial. 2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (Súmula 479/STJ). 3. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "a revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo" (AgRg no AREsp n. 453.912/MS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 25/8/2014), sob pena de incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, desproporcionalidade esta que não se constata na hipótese, em que foi fixada a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). 4. No caso de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Precedente. 5. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 972.028/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017)

Ante o exposto,
PROVEJO O RECURSO,
e reformo a sentença, julgo procedentes os pedidos do apelante, para declarar inexistentes os contratos: n. 304263079-2, formalizado em 27 de outubro de 2014; n. n304263064-4, formalizado em 27 de outubro de 2014; contrato n. 306193390-3, formalizado em 22 de abril de 2015; contrato nº 310775973-2, formalizado em 23 de junho de 2016; Condenar o apelado a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário do apelante, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do início de cada contrato e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação. Condenar o apelado ao pagamento da compensação por dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação. E por fim, para condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1º VOGAL)

Aguardo.

EM 07 DE JUNHO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 21/06/2022, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 2ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). A RELATORA PROVEU O RECURSO E O 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 21 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

A questão versa sobre valores consignados decorrentes de contratos bancários e, conforme é cediço, a Jurisprudência é assente no sentido de que, comprovada a contratação por meio da análise dos documentos acostados autos, os pedidos devem ser julgados improcedentes.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM APOSENTADORIA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVA A CONTRATAÇÃO (ART. 373, II CPC/15) E A TRANSFERÊNCIA DE VALORES EM CONTA DA AUTORA - APELO IMPROVIDO - Recorrente alega ser vítima de golpe em empréstimos consignados em sua aposentadoria, e que faria jus a indenização por danos que sofreu decorrente desta fraude. Alega ser nula a relação jurídica posto que na condição de idosa, indígena e analfabeta e que não realizou a contratação em comento. Contudo, não cumpriu com o ônus que lhe incumbia, de provar os fatos alegados. (art. 373, I, CPC), quedando-se inerte - A Instituição financeira, ao revés, trouxe aos autos prova da contratação de mútuo entre as partes (art. 373, II, CPC/15) cujo contrato encontra-se dentro dos limites da legalidade exigente ao caso - Sentença mantida - Apelo improvido
. (TJ-MS - AC: 08006912620198120027 MS 0800691-26.2019.8.12.0027, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 03/12/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/12/2020). (sem grifos no original)

No caso, em que pesem todas às teses expostas pelo Apelante e as judiciosas razões que levaram a Relatora a reformar a sentença, dela divirjo, pois tal qual o Julgador
a quo
, entendo que as provas dos autos demonstram a contratação celebrada com a instituição financeira.

A Relatora firmou convicção de que:

Os documentos trazidos pelo apelado não comprovam a contratação, pois alguns sequer estão preenchidos com os dados do apelante, não tem a assinatura, apenas uma digital (id. 124540679-Pág. 4/5, 15/21; 124540680-Pág. 4/5, 14/20; 124540681-Pag. 4/5), além disso, há divergência entre os documentos pessoais do apelante que instruíram a petição inicial e os trazidos pelo apelado, como por exemplo a filiação e a existência de assinatura no RG (id. 124540658-Pág. 1; 124540679-Pág. 6/7) ainda divergência nos comprovantes de endereço que instruíram a inicial (Id. 124540679-Pág. 10) e os apresentados pelo banco apelado.

Respeitado o entendimento da eminente Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, é fácil a conclusão de que embora o Banco Recorrido tenha juntado cópia do RG do Apelante em que consta sua digital e a informação de que é analfabeto, também trouxe cópia da segunda via daquele documento, o qual foi juntado com o Recorrente na petição inicial, cujas assinaturas são idênticas. Na verdade, o ajuizamento dessa demanda, com base em tais fundamentos constitui de verdadeira má-fé, tanto que o Julgador singular condenou o Apelante ao pagamento da multa.

Necessário registrar, nesse ponto, que inobstante o Recorrente alegar fraude porque a cópia do documento juntado pelo Banco Apelado não condiz com aquele que juntou com a inaugural, nem de longe comprova ou confere plausibilidade à alegação de fraude documental.

A uma, porque os dois primeiros contratos (n.º 304263079-2 e 304263064-4)
foram celebrados em 2014
, quando ainda era analfabeto, tanto que nele constam a digital e a assinatura de duas testemunhas,
sendo uma delas irmã do Recorrente.

A duas, porque a Carteira de Identidade acostada pelo Autor/Apelante com a peça vestibular se refere à 2.ª Via daquele documento, o qual foi emitido em
26/03/2015
, depois de o Recorrente ter sido alfabetizado, tanto que no terceiro contrato (n.º 306193390), datado de
22/04/2015
, consta a assinatura do Apelante e com ele foi juntado cópia da 2.ª Via do seu documento pessoal, ou seja, cópia do mesmo documento carreado para os autos pelo Recorrente com a petição inicial.

Se não bastasse, o Banco trouxe prova das transferências eletrônicas para a conta bancária que o Apelante mantém junto à Caixa Econômica Federal e, no meu entender, se o Recorrente afirma que não recebeu os numerários objetos dos empréstimos contratados, competia-lhe trazer prova de que não foi beneficiado com os depósitos. Todavia, optou em impor esse ônus ao Banco Apelado, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência, o que não se pode admitir.

Portanto, diante da documentação carreada para os autos, com o devido respeito ao posicionamento da Relatora, não meu entender não há como negar a existência de relação jurídica entre as partes, do crédito que foi disponibilizado em favor do consumidor, da origem do débito e da regularidade dos descontos, motivo pelo qual é imperiosa a manutenção da sentença.

Na verdade, na minha visão a reforma do
decisum
recorrido importaria em ofensa à verdade real e ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.

Diante do exposto,
data venia
, divirjo da Relatora.
Nego provimento ao Recurso.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) do valor da causa, com a regra prevista no artigo 98, § 3.º, da Lei de Ritos, porque o Apelante é beneficiário da gratuidade judiciária.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1º VOGAL)

Com a devida vênia, acompanho o voto divergente da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

EM 21 DE JUNHO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, CPC. A RELATORA PROVEU O RECURSO E A 2ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) O DESPROVEU, SENDO ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 05 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC)

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3º VOGAL - CONVOCADO)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4ª VOGAL - CONVOCADO)

Com a devida vênia, acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

EM 05 DE JULHO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO). A RELATORA PROVEU O RECURSO E A 2ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) O DESPROVEU, SENDO ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) E 4ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

SESSÃO DE 26 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3º VOGAL - CONVOCADO)

Colenda Câmara.

Em ação declaratória de inexistência de débito formulado por JESUINOJOSE DE ALMEIDA em face do BANCO BAN S/A. o magistrado de piso, fazendo as razões de decidir, julgou improcedente a demanda. Condenou os autos no pagamento dos custos do processo, honorários advocatícios de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado dado a causa e litigância de má fé de 5% sobre o valor atualizado dado a demanda.

Alcançando a fase recursal e eminente Desembargadora Relatora conheceu e proveu o recurso. Deu como procedente a demanda, aplicando-se neste contexto o Código de Defesa do Consumidor, declarou inexistentes os contratos, condenou o banco apelante em danos morais, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), custos processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobe o valor atualizado dado a causa. Conquanto que o voto da eminente Desembargadora Relatora tenha feito exaustivo aspecto em termos de provas, não residindo naquela oportunidade condição de convergir ou divergir do seu voto, pedi vistas dos autos.

E, com todas as vênias, baixando os fatos à realidade, a situação recíproca dos protagonistas do evento, tenho entendimento diverso.

Isto porque, O CDC não pode ser utilizado como panacéia para todos os males e, inclusive, no que tange a inversão, deve residir verossimilhança das alegações, o que não está atestado nos autos em face das provas existentes, vistas estas em todos os seus contornos.

Isto porque, conforme se vê nos autos, tudo gira em torno de 03 (três) contratos onde a autora registra que não fez com a instituição financeira apelada. Os dois primeiros, de números 30426079-2 e 304263064-4 foram firmados em 27/10/2014 e, em relação a estes, o apelante era analfabeto e foi assinado por duas testemunhas. Já o terceiro, de numero 30619339-0, firmado no dia 22/04/2015, consta assinatura do apelante e, de igual forma, foi juntado documento de identificação do mesmo.

Aqui no caso, em termos de provas, com relação a transferências de numerários, residem provas de que estes foram enviados em conta que o apelante mantém junto a Caixa Econômica Federal. Aliás, não é crível que o apelante, tendo descontos em sua conta desde o ano de 2014, somente em 2020, quando do ajuizamento da demanda, venha alegar tal situação o que, de per si, impede a inversão do ônus da prova sob o manto formal da hipossuficiência.

Portando, na divisão do ônus da prova imposta pelo Código de Processo Civil, malgrado os argumentos trazidos pelo apelante, este não se desincumbiu de sua obrigação do prescrito n artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, mesmo aplicando-se a inversão do ônus da prova. Isto porque, para a aplicação da inversão do ônus da prova, a rigor do prescrito no inciso VIII,do artigo 6º, do Código de Processo Civil, quando a questão apresentada no pleito inicial for verossímil, o que não acontece n caso em apreço. De outra parte, no que tange a hipossuficiência do consumidor, esta situação não deve ser vista de forma abstrata e sim em relação ao processo objeto da demanda. No caso, em face da controvérsia, não se vê prejuízo do apelante em face de sua hipossuficiência já que, patente que o mesmo, malgrado os seus argumentos, está negando fato que, sem vida alguma, aconteceram

Discordo, entretanto da sentença e dos votos majoritários dos eminentes Desembargadores CLARICE CLAUDINO, MARILSEN ADÁRIO e JOÃO FERREIRA no que tange a manutenção da penalidade imposta ao apelante de litigância de me fé. Isto porque, no caso em apreço, em que pese a demonstração inequívoca de que este desejava tirar vantagem e quase conseguiu, deparamos com uma pessoa analfabeta ou quase analfabeta e, neste contexto, a verdade lógica é que foi enganado pelos causídicos que subscreveram a inicial, a exemplo de tantos outros que navegam neste tribunal por mares revoltos da advocacia temerária e que muito conspurcam com a classe dos advogados, estes tidos como administradores da justiça, a rigor do que prescreve o artigo 133 da Constituição Federal. Esta situação, somada a nenhuma instrução do apelante, fácil em cair em armadilha deste naipe, afasta sua condição da imperiosa demonstração do dano especifico, ante as lábias do ímprobo profissional do direito. Em tese, esta penalidade deveria ser imposta exclusivamente ao advogado que viola a ética profissional.

Mas, segundo o posicionamento do STJ, os advogados públicos e privados, defensoria publica e membros do Ministério Público por suas atividades não podem ser condenados por litigância de má fé, o que me faz prover parcialmente o recurso tão somente para excluir a litigância de má fé e, neste contexto, por consequência retirar a aplicação da condenação nos honorários recursais.

Portanto, divirjo do posicionamento da Relatora e acompanho em parte a divergência, mantendo parcialmente a sentença recorrida e dela excluindo tão somente a pena da aplicação da multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022